Tribunal: TJBA
Processo: 8005234-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005234-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZINHA DOS SANTOS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). NÃO INTEGRAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino, que pleiteava a aplicação do piso nacional do magistério, com a inclusão da VPNI nos vencimentos básicos para fins de apuração da diferença remuneratória. A parte embargante alegou omissão quanto à análise da incidência dos artigos 3º e 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012 e requereu o prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à natureza jurídica da VPNI e sua influência na composição do vencimento básico para fins de aplicação do piso nacional do magistério; (ii) verificar se houve enfrentamento suficiente das teses jurídicas e dispositivos legais suscitados, inclusive para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possui natureza integrativa e se destina a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. Não se verifica omissão no acórdão quanto à análise da VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, pois foi expressamente consignado que tal verba não possui natureza de vencimento básico e, portanto, não integra a base de cálculo para fins de piso nacional do magistério. A decisão embargada fundamenta-se em precedentes da Seção Cível de Direito Público e na interpretação conferida pelo STF na ADI 4167/DF, segundo a qual o piso nacional deve ser calculado com base no vencimento básico, e não sobre a remuneração global. A jurisprudência reiterada confirma que a VPNI tem caráter indenizatório e visa à proteção da irredutibilidade salarial, sem alterar a base remuneratória para aplicação do piso. A alegação de contradição é afastada, pois não há incongruência entre o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Estadual nº 12.578/2012 e a conclusão de que a VPNI por ela instituída não integra o vencimento básico. A matéria ventilada foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, conforme entendimento consolidado de que o julgador deve abordar apenas os pontos essenciais à resolução da controvérsia. O voto reconhece, de forma expressa, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, ainda que não tenham sido todos mencionados individualmente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não possui natureza de vencimento básico e, por isso, não integra a base de cálculo para fins de aplicação do piso nacional do magistério. Não configura omissão ou contradição o acórdão que, ao reconhecer a constitucionalidade da VPNI, afasta sua inclusão no vencimento básico para fins de aplicação do piso, em consonância com a jurisprudência do STF. É legítima a análise apenas das matérias essenciais à solução da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.578/2012, artigos 3º e 5º; CF/1988, art. 60, § 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167/DF; TJBA, Agravo nº 8001097-15.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 13.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8005234-69.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargada TEREZINHA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I